Tribunal: TJDFT
Processo: 0737207-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0737207-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REQUERENTE: DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO, ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO REQUERIDO: DESEMBARGADOR ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS D E C I S Ã O Trata-se de novos embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos por DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO e ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO em face da decisão monocrática desta Relatoria, que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu o processamento da petição inicial de incidente de suspeição, nos termos do art. 330, III, do Código de Processo Civil. Os embargantes reiteram os argumentos de suspeição do desembargador excepto. Alegam que decisão embargada padece dos vícios de omissão, de contradição e de obscuridade. Requerem seja conferido efeito infringente ao julgado, sanando os vícios apontados, desfazendo-se as Obscuridades, as Contradições, as Omissões, as Dúvidas, demonstradas e também repressas, de modo que a prestação jurisdicional (colimada) repercuta escorreita e alabastrina, enfrentando todas as essenciais temáticas, de seus turnos, fundamentadamente arguidas, enfrentando, [então, assim, pois, e, inclusive, indeclinavelmente], toda a matéria escandida, porque, como, à saciedade, firmemente, demonstrou e redemonstrou, constitui-se Direito Líquido e Certo (dos ora Embargantes). É o breve relatório. Decido. Recebo, os embargos de declaração, ante a configuração de seus pressupostos de admissibilidade. Oportunamente, registra-se que no caso em análise deve ser aplicado o parágrafo 2o do art. 1.024 do CPC, o que determina o julgamento monocrático dos embargos de declaração opostos contra decisão de relator ou de decisão unipessoal proferida em tribunal. Como cediço, repito, os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de omissão, contradição ou obscuridade existente no v. julgado e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material. Entende-se por omissão os casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ter sido analisado pelo órgão julgador, seja porque requerido pela parte, seja porque a matéria é de ordem pública, e, por consequência, apreciável de ofício, mas não o foi. O julgado é contraditório, por sua vez, quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional, ou seja, a contradição passível de correção pela via dos embargos declaratórios é a presente no bojo da decisão, quando há afirmações conflitantes entre si no julgado, demonstrando incoerência, desarmonia de pensamentos do julgador. Por seu turno, a decisão será obscura por ininteligível, o que infirma o requisito da clareza. Noutra parte, o erro material é aquele perceptível de pronto. Analisando o recurso interposto, não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado a ser corrigida pela via dos embargos de declaração, notadamente porque a parte embargante limita-se a rediscutir questão devidamente apreciada. No caso, restou devidamente consignado na decisão que indeferiu o processamento da petição inicial do incidente de suspeição que as ocorrências apontadas pelos ora embargantes constituíam situações endoprocessuais, as quais podem ser revisadas por meio de recursos próprios, não tendo assim os excipientes logrado êxito em apontar atos que atendam as especificidades do caso ora examinado. Registrado que a simples alegação de inimizade pelo advogado não gera a suspeição do magistrado. Ainda, nos primeiros embargos de declaração opostos, esta Relatoria destacou que a via processual eleita não é adequada para combater as decisões, que os excipientes apontaram como inconstitucionais, ilegais e suspeitas. Também restou claramente apontado que os vícios apontados nas decisões proferidas pelo suposto Desembargador suspeito são de cunho processuais, os quais devem ser combatidos por meio de recurso próprio. Consignou-se, novamente, que a suspeição por inimizade deve ser comprovada por atos exoprocessuais; circunstâncias não evidenciadas nos autos. Pertinente ressaltar, que a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões devidamente apreciadas. Mais uma vez se constata o escopo de conferir efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração, devendo os embargantes buscarem a reforma pretendida através de dos recursos pertinentes. Nesse passo, não se identifica no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente que enseje o acolhimento dos embargos opostos pela parte, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Advirto aos embargantes que se revela protelatória a conduta processual que renova as teses do recurso, sem apontar nenhuma omissão ou vício na decisão recorrida, na qual a matéria foi integralmente e fundamentadamente analisada, cabendo, inclusive, a aplicação da multa nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC. Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, rejeitando os embargos de declaração opostos. Brasília, fevereiro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora